Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. RECONVENÇÃO. RÉU. LITISCONSÓRCIO COM TERCEIRO. POSSIBILIDADE. AVÓ PATERNA. VISITAÇÃO AVOENÇA. PRETENSÃO CONEXA. DECISÃO REFORMADA.
1. O §4o do art. 343 do CPC admite, de forma expressa, a possibilidade do manejo de reconvenção pelo réu em litisconsórcio com terceiro.
2. Os avós podem exercer o direito de visitas, nos termos do parágrafo único do art. 1.589 do Código Civil, o qual estabelece que “O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente ”.
3. Não obstante a avó paterna não ter sido indicada como ré na demanda originária, nada impede que ingresse no feito por meio de reconvenção deduzida em litisconsórcio com o genitor/réu, tendo em vista a possibilidade de prejuízo ao direito de visitação avoenga que se busca preservar com a pretensão reconvencional, em tese, conexa com a modificação de guarda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.